Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005042-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SIEMENS HEATHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
AGRAVADOS: SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA – ME
RUBENS DARIO DE MOURA
SANDRA MARIA MAX MOURA
PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃES
JOELMA VEIGA SILVA MAGALHÃES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIEMENS HEATHCARE DIAGNOSTICOS S.A., de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011961-95.2001.8.11.0041, que indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação, indeferiu o pedido de intimação dos executados/agravados para depositar o valor integral correspondente às 129 (cento e vinte e nove) parcelas inadimplidas, referentes aos supostos 10% (dez por cento) do faturamento mensal, e ainda indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, visando a pesquisa de bens em nome dos executado, e determinou a intimação da exequente/agravante para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. (Id. 81127497).
A agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade, pois decidiu fora do pedido, em afronta ao disposto nos artigos 492 e 141, do CPC, que vedam decisão fora dos limites pleiteados pelas partes.
Afirma que a penhora de faturamento da Sociedade Cuiabana está vigente desde o ano de 2009, e em momento algum as partes se insurgiram contra o seu deferimento e nem foi requerida a suspensão, dessa forma, a decisão agravada ao se mostra extra petita, e por isso dever ser declarada a nulidade.
Aponta que a decisão agravada também padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois limita-se a fazer uma inferência de ordem matemática/econômica, de que, supostamente, essa penhora não seria apta a promover a satisfação do débito, sem qualquer fundamento jurídico. A inferência de que a ordem de penhora vigente é insuficiente para saldar a dívida executada não se baseia em cálculos apresentados nos autos e desconsidera os motivos que induziram a essa percepção de insuficiência – todos eles ligados à desídia e inadimplência dos agravados.
Expõe sobre a necessidade de reformar a decisão agravada, em razão da violação aos princípios norteadores da ação de execução e transferência do ônus exclusivamente à agravante. A decisão acabou por premiar a inércia dos devedores em detrimento dos únicos bens que a credora, até o momento foi capaz de constringir, transferindo todo o ônus do processo executivo para a agravante/credora.
Assevera que não há nos autos nenhum elemento que conduza à conclusão de que a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da Sociedade Cuiabana seja capaz de saldar os juros e a correção monetária da dívida, isto porque, os últimos cálculos constantes dos autos foram elaborados por meio de perícia contábil, e não houve à época qualquer discordância sobre a penhora ou os cálculos.
Afiança que é contumaz o inadimplemento dos agravados referente a obrigação de depositar mensalmente os valores penhorados de 10% (dez por cento) sobre o faturamento, uma vez que, cumpriram a obrigação apenas de 28 (vinte e oito) meses e deixaram de cumprir a ordem judicial, sem nada justificar, por 129 (cento e vinte e nove) meses, até a data da decisão objeto deste recurso.
Pondera que diante da insuficiência de bens penhorados, deve-se ampliar a constrição e não revogar a ordem de penhora, como fez a Magistrada. Não há nos autos prova que a penhora de faturamento da Sociedade Cuiabana é insuficiente para saldar a dívida, e ainda que tivessem provas nesse sentido, deveria-se ampliar as ordens constritivas e não liberar a única penhora em favor da credora.
Discorre sobre os princípios que norteiam o processo de execução, o primeiro deles é que a execução se processa, primordialmente, em benefício do credor, nos termos do art. 797 do CPC; o segundo dá conta de que o devedor, no âmbito da execução, responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a satisfação da dívida, nos termos do art. 789 do CPC. Sendo assim, para aumentar a eficiência do processo executivo, deveria a agravante ser intimada para indicar outros bens dos devedores, alternativamente, intimar os devedores para apresentar bens livres à penhora, mas não, liberar o bem já penhorado como fez a Magistrada.
Aduz sobre a necessidade de concessão da antecipação da tutela, tendo em vista a presença dos requisitos legais, isto é, a probabilidade do direito e o perigo da demora do provimento jurisdicional, uma vez que a execução tramita há mais de 20 (vinte) anos, e a ordem de penhora de faturamento foi indevidamente levantada, como exposto acima, o perigo da demora reflete-se exatamente na possibilidade de que a presente execução se eternize sem solução. Por isso deve ser concedida a tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, e seja mantida ativa a ordem de penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da Sociedade Cuiabana, bem como a obrigação dos agravados de realizar o depósito em juízo dos 129 (cento e vinte nove) meses em que a penhora esteve vigente e a ordem de bloqueio foi, por eles, inadimplida.
Ao final, requer seja concedida a tutela antecipada, nos termos acima, seja declarada nula a decisão agravada ante “(...) (i) a ausência de pedido para levantamento da ordem de penhora de faturamento e (ii) por carecer de fundamentos jurídicos aptos a ensejar o levantamento da penhora de faturamento da SOCIEDADE CUIABANA, em detrimento do direito da AGRAVANTE; c. Caso não se entenda pela declaração de nulidade, seja a r. decisão agravada reformada para que, sem prejuízo da indicação de outros bens à penhora pela AGRAVANTE, se mantenha hígida: i. a ordem de penhora sobre 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da SOCIEDADE CUIABANA; ii. a obrigação dos AGRAVADOS de realizar o pagamento em juízo dos valores relativos aos 129 meses em que a penhora de faturamento esteve vigente e a ordem de bloqueio foi, por eles, inadimplida.”
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para suspender a decisão agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo.
Isto porque, do que consta da decisão agravada e confirmado pela agravante, os agravados estão inadimplentes há 129 (cento e vinte e nove) meses, fato este, por si só afasta o alegado perigo da demora, pois ao que se denota dos autos, a agravante/exequente, esperou tanto tempo para tomar uma providência em busca da efetiva satisfação de seu crédito, caracterizando assim, inércia do credor, como enfatizado na decisão agravada.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora